Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA NA COBERTURA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIABILIDADE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. DANOS RESIDENCIAIS PROVOCADOS POR FORTES VENTOS E CHUVAS INTENSAS. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. GARANTIA DA COBERTURA NA APÓLICE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO ATO DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
1. Inexiste nulidade da sentença em face da citação por meio eletrônico diante da previsão expressa de realização do ato no Código de Processo Civil e no regulamento do Processo Judicial Eletrônico.
2. Nos termos do artigo 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos predeterminados".
3. As regras limitativas devem ser apresentadas ao contratante de imediato, não podendo o segurado ser surpreendido após a contratação, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva.
4. Verifica-se que tanto na apólice do seguro contratado quanto no manual do segurado constam expressamente a cobertura securitária em caso de danos provocados por vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça.
5. Diante da evidente falha na prestação do serviço da apelante quanto ao dever de informação no ato da avença, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.